Tribunal: TJMT
Processo: 1019880-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019880-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELFA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.053.134/0001-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA - CNPJ: 79.250.676/0001-93 (AGRAVADO), PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 10.515.224/0001-90 (AGRAVADO), AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 07.967.085/0001-20 (AGRAVADO), CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 07.812.105/0001-94 (AGRAVADO), CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.719.794/0001-50 (AGRAVADO), CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 21.895.020/0001-48 (AGRAVADO), ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 10.630.293/0001-44 (AGRAVADO), PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 11.051.186/0001-24 (AGRAVADO), MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 25.211.499/0001-07 (AGRAVADO), FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 85.121.986/0001-00 (AGRAVADO), G.B. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 11.059.197/0001-50 (AGRAVADO), NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 52.202.744/0001-92 (AGRAVADO), ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 02.626.340/0001-58 (AGRAVADO), PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.722.938/0001-20 (AGRAVADO), SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 00.814.559/0001-55 (AGRAVADO), BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 18.269.125/0001-87 (AGRAVADO), COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA - CNPJ: 11.563.145/0001-17 (AGRAVADO), DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 04.027.894/0001-64 (AGRAVADO), ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 11.260.846/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – POSSIBILIDADE – ART. 151, INCISO II, DO CTN C/C SÚMULA 112 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes.

No caso de ação mandamental, se for demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão liminar é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

No entanto, ainda que não tenham sido preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da liminar
, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

Nos termos do entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado com o Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se mostra necessário o depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõem-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no
1028807-04.2023.8.11.0041
, que deferiu
parcialmente a liminar postulada
, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL, nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, em razão da suposta violação ao princípio da legalidade (não atendimento das exigências previstas na LC 190/22, mormente a criação e disponibilização do portal eletrônico único previsto no art. 24-A da LC 190/22, o prazo de adaptação tecnológica do contribuinte disposto no § 4o do art. 24-A da LC 190/22), mediante

deposito em juízo do valor do tributo, com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN
.

Aduz
que,
não é cabível mandado de segurança contra lei em tese ou que se pretenda a declaração de inconstitucionalidade de norma.

Sustenta que,
os Estados e o Distrito Federal, por meio do
Convênio ICMS no 235, de 27 de dezembro de 2021, instituíram o Portal Nacional da diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual nas operações e prestações destinadas a não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade federada e sua operacionalização,
atendendo a todos os requisitos exigidos no art. 24-A da Lei Complementar 87/96.

Assevera que, não se mostra necessária a criação de
nova lei estadual regulando o DIFAL, pois já vigora no Estado a LEI ESTADUAL 10.337/2015.

Afirma que, diante da legalidade da cobrança da exação no período de 2022, não se encontra presente o requisito do
fumus boni iuris
necessário para o deferimento da liminar e, consequentemente, suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ainda que nos termos do artigo 151, inciso II, do Código de Processo Civil.

Afirma que, diante da ausência de direito líquido e certo a ser amparado, não é possível deferir a suspensão da exigibilidade do crédito, mesmo que por meio de depósito integral e em dinheiro.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento.

A parte ora Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto
contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos do Mandado de Segurança, que deferiu
parcialmente a liminar postulada
, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL, nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, em razão da suposta violação ao princípio da legalidade (não atendimento das exigências previstas na LC 190/22, mormente a criação e disponibilização do portal eletrônico único previsto no art. 24-A da LC 190/22, o prazo de adaptação tecnológica do contribuinte disposto no § 4o do art. 24-A da LC 190/22), mediante

depósito em juízo do valor do tributo, com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN
.

Pretende a parte Agravante a reforma da decisão objurgada, para indeferir a medida emergencial pleiteada na exordial, sob o fundamento que não restou demonstrado pela parte autora/recorrida os requisitos da probabilidade do direito.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “II”, “IV” e “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II -
o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Com efeito, no caso de ação mandamental, se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão liminar é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

No entanto, ainda que não tenha sido preenchido os requisitos necessários para o deferimento da liminar
, se mostra possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Nesse sentido também é o entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN – RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário
”.
(TJMT - N.U 1006694-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

“REGIMENTAL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — ANTECIPAÇÃO DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INDEFERIMENTO — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — DECISÃO EM SINTONIA COM SÚMULA DO STJ — SEGUIMENTO NEGADO — MANUTENÇÃO. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, de modo que, ausente prova inequívoca da ilegalidade dos lançamentos tributários, o recurso tirado contra decisão que indefere a antecipação da tutela pretendida no pedido inicial, está em confronto com o verbete no 112 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a dispor que
somente o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário
, pelo que a manutenção da decisão unipessoal de negativa de seguimento é de rigor. Recurso não provido”.
(N.U 0020549-29.2015.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015)

No caso dos autos, a parte autora, ora Agravada, não demonstrou a presença do requisito do
fumus boni juris,

o qual se mostra necessário para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante deferimento de liminar na ação mandamental, sem a necessidade de garantia do juízo.

Todavia, ainda que não sejam razoáveis os argumentos apostos na inicial, se a parte autora efetua o depósito integral e em dinheiro da dívida impugnada nos autos originários, deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário conforme autoriza artigo 151, II, do CTN, bem como a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, conforme foi o entendimento firmado na decisão ora recorrida.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024